Tribunal: TJDFT
Processo: 0002773-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. INVIABILIDADE. ARMA ENCONTRADA EM CABINE DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Os veículos utilizados para o exercício de profissão não se confundem com o local de trabalho, a fim de caracterizar o delito de posse de arma de fogo, pois estes - caminhão ou táxi - são meros instrumentos profissionais.
2. Comete o crime tipificado pelo artigo 14 da Lei 10.826/03 o caminhoneiro que mantém, sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido no interior da cabine do caminhão, descabendo a desclassificação de tal conduta para aquela prevista pelo artigo 12 da mesma Lei. Precedentes do STJ
3. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por robusto conjunto probatório, integrado inclusive pela confissão do ora apelado, sua condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.